Tribunal: STF
Processo: Rcl 80938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 41/DF. CONCURSO PÚBLICO. COTA DESTINADA À PCD. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Thiago Pessanha Correa, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no processo nº 5029380-43.2022.8.08.0024, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.  



    2. O reclamante narra que o Juízo impugnado não considerou a ilegalidade apontada em concurso realizado pela Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES) e negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença de improcedência, por meio da qual reconheceu que o cargo e a área/especialidade para o qual o candidato concorreu não dispunha de vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD).  



    3. Sustenta que, no concurso da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES - Edital 001/2022), a Administração Pública fracionou as vagas de professor em múltiplas “áreas de especialidade”, forçando o demandante, candidato PcD ao cargo de professor adjunto, a escolher a área de “Professor Adjunto-Didático-Pedagógico-Musicalizador”, que não dispunha de vagas reservadas para pessoas com deficiência, levando, por conseguinte, à sua preterição, mesmo sendo o único aprovado na política afirmativa.  



    4. Realça que a prática contraria os parâmetros fixados pela ADC apontada como paradigma, que vedam o fracionamento de vagas com o intuito de frustrar a política de cotas e determinam a aplicação da reserva em todas as vagas do certame, bem como a observância da alternância e proporcionalidade nas nomeações, cujos efeitos devem se estender por toda a carreira funcional.  



    5. Afirma que o certame ofertou 53 cargos efetivos, com reserva para PcD e que, para o cargo de professor adjunto, foram previstas 17 vagas, sendo 2 para PcD, mas que os cargos foram subdivididos por especialidade sem a correspondente redefinição das vagas para PcD. Diz que, ao se inscrever para professor adjunto, foi compelido a escolher a área específica de Didático-Pedagógico-Musicalizador, a qual não dispunha de vagas reservadas para PcD, apesar de ter sido o único aprovado na política afirmativa para PcD e que, em decorrência disso, outros candidatos com pontuações inferiores foram nomeados.  



    6. Alega que a subdivisão dos cargos realizada pela Faculdade tornou a política afirmativa inócua, resultando na não nomeação de nenhuma PcD, e que a preterição na nomeação do requerente, primeiro colocado entre as PcDs, é caracterizada como “fraude pela administração”, configurando ofensa ao direito subjetivo à nomeação.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para declarar a nulidade do ato reclamado e das nomeações realizadas no concurso da Faculdade de Música do Espírito Santo.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.  



    13. Com efeito, com relação a essa temática, cumpre registrar que o Plenário da Corte, no âmbito da ADC nº 41/DF, fixou a seguinte tese:  



    “Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii)   mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”



    (ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, p. 17/08/2017; grifos nossos).  



    14. No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de apelação, negou provimento ao recurso interposto pelo ora reclamante, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 9, p. 1-2; grifos e destaques do original):  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA PCD. CONVOCAÇÕES. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. De acordo com a Lei Estadual nº. 7.050/2002, na realização de concursos públicos para preenchimento de cargos e empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta, indireta e fundacional do Estado deve ser reservado, à pessoa com deficiência 10% (dez por cento) das vagas.



    2. A preterição do candidato se dá mediante a convocação daqueles posteriores a sua colocação, de acordo com o cargo para o qual logrou aprovação. 



    3. O edital deve ser claro e específico quanto ao número de vagas a serem preenchidas e as habilitações exigidas para o desempenho da função, bem como quanto a reserva de vagas PCD, pretos/pardos e indígenas, de forma a observar a garantia de acesso aos cargos públicos e permitir aos candidatos que se submetam aos exames para aquele que melhor atende aos seus ensejos e particularidades. 



    4. O candidato que se inscreve para o cargo que não tem a previsão editalícia de reserva de vagas classifica-se pela lista geral de aprovados, não se enquadrando como preterição as nomeações de seus antecessores em pontuação. 



    5. Recurso conhecido e improvido.



    6. Honorários majorados em 2%, suspensa a exigibilidade ao beneficiário da gratuidade da justiça.”  



    15. Com efeito, o ato decisório não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado na ADC nº 41/DF. Destarte, os fundamentos apontados não colidem com o entendimento extraído do julgamento da ADC apontada como paradigma. Naquela oportunidade, esta Corte Suprema reconheceu a validade constitucional do procedimento de heteroidentificação como mecanismo legítimo de manutenção da lisura na seleção de candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas negras.  



    16. Ainda que se utilizasse o paradigma, por analogia, ao caso de concursos com cotas destinadas à pessoa com deficiência, o simples fracionamento de vagas de acordo com a especialização não é, por si só, suficiente para determinar eventual burla à política de ação afirmativa.  



    17. O Tribunal reclamado fundou sua decisão em regra estabelecida por lei estadual, no tocante ao percentual reservado à pessoa com deficiência nos concursos públicos para preenchimento de cargos e empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Pública estadual, bem como ao fixado no Edital nº 001, de 2022, do concurso público da Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” – FAMES, referente ao número de vagas a serem preenchidas e as habilitações exigidas para o desempenho da função, assim como quanto à reserva de vagas PcD, pretos/pardos e indígenas.  



    18. Dessa forma, não se verifica, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a ADC paradigma suscitado pelo reclamante. A decisão atacada não descumpre o entendimento firmado por esta Corte Suprema na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.  



    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    21. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil   



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator